Tribunal: TJSP
Processo: 1023165-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE- Internação em clínica psiquiátrica – Procedência – Sentença que não se ateve aos contornos da lide – Deficiência de fundamentação caracterizada – Violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal – Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563374
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023165-89.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A, é apelado MARCO PAULO TELLES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023165-89.2019.8.26.0100
2
Apelação Cível:
1023165-89.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Apelante:
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.
Apelado:
MARCO PAULO TELLES
PLANO DE SAÚDE- Internação em clínica psiquiátrica
Procedência Sentença que não se ateve aos contornos da
lide Deficiência de fundamentação caracterizada Violação
ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal Sentença
anulada. Recurso provido.
VOTO No 28846
Apelação interposta em face de r. sentença de fls.
612/626, que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente
procedentes os pedidos, para determinar que a ré arque com os custos mensais e
autorize qualquer procedimento necessário à manutenção da saúde do autor.
Alega a apelante, preliminarmente, a ausência de
clareza quanto à fundamentação da r. sentença, a qual não se ateve às
peculiaridades da controvérsia. Sustenta que dispõe de clínicas credenciadas
para o tratamento do apelado, razão pela qual deve o beneficiário arcar com a
integralidade da internação realizada em clínica particular. Assevera que a clínica
escolhida livremente pelo apelado não integra o Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde. Aduz que o apelado possui indicação para
internação em clínica de reabilitação, e não centro terapêutico. Subsidiariamente,
afirma que o apelado deve arcar com as despesas que extrapolam os limites
contratuais, acaso pretenda manter-se internado em estabelecimento fora da rede
credenciada. Aponta, outrossim, a necessidade de observância da cláusula que
prevê coparticipação após o 30o dia de internação (fls. 636/653).
Recurso processado, recolhido o preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023165-89.2019.8.26.0100
3
Contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.
É preciso considerar que a falta de fundamentação não
se confunde com a concisão, com a decisão limitada ao essencial, da qual se
extrai as razões de decidir.
Certo que a função judicial é prática, só lhe
importando as teses discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento
da causa. Nessa linha, o juiz não precisa, ao julgar a ação, examinar todos os
fundamentos. Se um deles é suficiente para alcançar o resultado, não está
obrigado ao exame dos demais.
Na hipótese vertente, no entanto, denota-se que a
fundamentação da r. sentença é deficiente, porquanto não se debruçou acerca
das impugnações estabelecidas ao redor da controvérsia.
Com efeito, ao contrário do quanto sustentado pelo
magistrado a quo, a lide sob análise não se instaurou com supedâneo em
eventual ausência de cobertura de procedimento não constante de rol da ANS.
Certo que a insurgência da operadora de saúde está
embasada na impossibilidade de cobertura de internação em estabelecimento
não integrante da rede credenciada (argumentando-se a disponibilidade, na rede
credenciada, de duas clínicas que atenderiam às necessidades do tratamento
indicado ao beneficiário), bem como na necessidade de coparticipação após o
30o dia de internação.
Não obstante, tais questões não foram objeto de
apreciação pelo Juízo de piso, infringindo o art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal c.c. 489, inciso II, do CPC, impondo-se, assim, a anulação da r. sentença,
por vício de fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023165-89.2019.8.26.0100
4
Nesse sentido:
“Sentença
Nulidade
Vício de fundamentação

Reconhecimento

Inobservância
de
requisito
essencial do art. 93, IX, da Constituição da República -
Seguro de transporte de cargas - Cobrança de
indenização
securitária
cumulada
com
lucros
cessantes - Roubo de carga - Consideração da
existência de comboio e aplicação da exigências e
limitações impostas contratualmente para a hipótese -
Sentença
de
improcedência
relacionada
exclusivamente aos roubos de carga ocorridos no
mesmo dia com veículos distintos, sem análise do
sinistro ocorrido em data anterior relacionado apenas a
uma carga isolada - Fundamentação deficiente -
Sentença
"citra
petita"
-
Nulidade
reconhecida.
Sentença anulada "ex officio".” (TJSP; Apelação Cível
1039043-25.2017.8.26.0100; Relator (a): Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
22/06/2020;
Data
de
Registro:
24/06/2020)
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
anular a r. sentença.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator